Tribunal: TJDFT
Processo: 0740869-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DECISÃO MANTIDA. MEDIDAS ATÍPICAS E CONSULTAS A SISTEMAS PÚBLICOS COMO PROVIDÊNCIAS EXCEPCIONAIS E SUBSIDIÁRIAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que deferiu parcialmente medidas constritivas, indeferindo outras providências requeridas pela parte exequente, tais como: consulta à Central de Escrituras e Procurações (CEP/CENSEC), inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) e adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade do indeferimento de diligências requeridas pelo exequente, considerando:
(i) a possibilidade de consulta ao sistema CEP/CENSEC pelo Poder Judiciário;
(ii) a viabilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; e
(iii) a adequação das medidas executivas atípicas como meio de coerção pessoal do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, sem afastar a finalidade precípua de satisfação do crédito.
4. O uso dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como CEP/CENSEC, é medida subsidiária e excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de diligência direta pelo exequente, o que não restou evidenciado.
5. A inscrição em cadastros de inadimplentes pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo a via judicial supletiva e condicionada à comprovação da inviabilidade de realização extrajudicial.
6. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH, retenção de passaporte e cancelamento de cartões de crédito, exige demonstração de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade, requisitos não atendidos no caso concreto.
7. A decisão agravada equilibrou adequadamente os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da razoabilidade, sem se omitir quanto às providências cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de sistemas como CEP/CENSEC e SERASAJUD é medida subsidiária e excepcional, cabível apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios extrajudiciais e a impossibilidade de atuação direta do credor.
2. A adoção de medidas executivas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, não se prestando à simples coerção pessoal do devedor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 517; 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/06/2021; TJDFT, Acórdão 2042006, AI 0717561-53.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1320599, AI 0750681-63.2020.8.07.0000.